Tribunal: TJES
Processo: 5015848-04.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015848-04.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA DE MOURA ZANDA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015848-04.2023.8.08.0012

RECORRENTE:

VANESSA DE MOURA ZANDA
.

RECORRIDO:

BANCO INTER S.A
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTORA ESTAVA SOLICITANDO O RESGATE SEM ANTES DESBLOQUEAR O VALOR. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO APLICADOS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
VANESSA DE MOURA ZANDA
em face de
BANCO INTER S.A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta ser titular de uma conta e que deixou o valor de R$ 720,00 na modalidade "POUPANÇA RENDE MAIS" no dia 18/08/2023, devido a promessa de que havendo interesse no resgate o valor seria disponibilizado em conta no prazo de 01 dia útil. Entretanto, ao tentar realizar o resgate do montante foi surpreendida com um bloqueio, sem conseguir resolver, procurou o PROCON que seguidamente depois, resolveu o impasse, desbloqueando o valor. Diante disso, afirma que passou por muitos transtornos, e dor de cabeça, até a disponibilização do valor. Logo, requer indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Irresignada com a sentença proferida no ID 7223323, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que houve efetiva falha na prestação de serviço, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a recorrente provocou possível bloqueio na conta e que tal impasse foi resolvido administrativamente, sem necessidade de interferência jurídica.

Conforme o aludido, a parte recorrente, devido problema em sua conta poupança, compareceu ao PROCON solicitando auxílio para resolução do conflito. Em seguida, o banco prestou instruções e demais informações à recorrente, segundo protocolo ouvidoria: 230829120472462, feito junto ao PROCON.

Diante disso, entendo, que o Banco agiu de forma adequada, não ocasionando danos à parte recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)